Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-16.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos para: i) CONDENAR a requerida a pagar à primeira autora a importância de R$ 3.324,14, e à segunda autora, a quantia de R$ 1.662,07 e ii) CONDENAR a requerida a pagar A CADA AUTORA a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) de indenização por danos morais. Em suas razões, a parte recorrente argui preliminar de nulidade da sentença por necessidade de produção de prova testemunhal. No mérito, pugna pela inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Preliminar de nulidade da sentença, por necessidade de produção de prova testemunhal. Neste ponto, destaca-se que o Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (art. 33 da Lei n. 9.099/95), fato este que não constitui cerceamento de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença. Cabe ressaltar que o próprio recorrente afirma que, após sua ausência na audiência de instrução e julgamento agendada, apresentou petição se manifestando pela desnecessidade de audiência de instrução e pelo julgamento antecipado da lide (ID38935107). Preliminar rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
V. Quanto ao dano moral, é certo que as frustrações decorrentes do extravio definitivo da bagagem, ensejando a perda de seus pertences que possuem valor pessoal, extrapolam o mero dissabor cotidiano e impõem a reparação pelo dano moral suportado.
VI. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, entendo adequado o valor fixado na origem.
VII. RECURSO CONHECIDO (PRELIMINAR REJEITADA) E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.